Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714357-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: A. D. C. G. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA BORGES DO CARMO GUEDES REU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por A. D. C. G em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos n. 0700436-10.2023.8.07.0011. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, na parte que interessa: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca que o réu ‘arque com todos os custos do tratamento do autor ou que ressarça de imediato 100% dos valores dispendidos pelo autor, em especial o acompanhamento psicoterápico (por 15 horas semanais), fonoaudiologia (por 2 vezes por semana), terapia ocupacional (1 vez por semana), e musicoterapia (com carga mínima de 1 sessão semanal com duração de 1hora por sessão), sem limite de sessões’. Afirma que é beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida, e que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Alega que a médica responsável recomendou os tratamentos requeridos na inicial e que as clínicas credenciadas indicadas pelo réu informaram que não realizam o tratamento nos termos prescritos. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da medida (ID. 152759331). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, destaque-se que a apelada é entidade de autogestão. Conforme estabelece a Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica travada pelas partes. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que a negativa de custeio do tratamento se caracteriza pela recusa do plano de saúde réu em ressarcir 100% dos custos, sob o argumento de que existiriam clínicas credenciadas que conseguiriam oferecer o tratamento para o autor (148675069). Desse modo, resta claro que não houve demonstração inequívoca quanto à negativa do plano de saúde, remanescendo a necessidade de se avaliar se o reembolso parcial se justifica diante da eleição de profissional alheio à rede credenciada. Ademais, se existente clínica credenciada que forneça o tratamento prescrito, não seria possível, a priori, obrigar a requerida a efetuar o reembolso integral do tratamento realizado em rede não credenciada. Conclui-se, portanto, pela ausência da probabilidade do direito reclamado, já que eventual obrigação da requerida de arcar integralmente com os custos do tratamento fora da rede credenciada demanda dilação probatória, de modo que não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (...)”. Em suas razões (ID 45811548), o recorrente narra que, por intermédio de sua genitora, buscou o agravado e formulou requerimento administrativo, sob o protocolo 3469262022072100904, para que todas as terapias fossem realizadas em um único local que disponibilizasse todas as terapias prescritas ao autor, ora agravante, visando a melhoria de sua qualidade de vida, que é pessoa com deficiência, visto que deslocamentos a diversas regiões da cidade o levam à exaustão física e mental. Aduz que, em resposta, o plano de saúde, ora demandado, se manifestou de forma evasiva, esclarecendo à genitora que “...possui rede credenciada para atendimento ao tratamento proposto...” e que “...o reembolso estaria liberado de forma livre escolha”, o que não condiz com a realidade, pois o reembolso somente ocorre na tabela do plano de saúde, em valores muito inferiores aos patamares de gastos com os tratamentos de saúde prescritos, inclusive no que se refere às terapias domiciliares prescritas. Relata que as clínicas credenciadas não oferecem a totalidade das terapias multidisciplinares prescritas, que podem variar de três a dez sessões semanais e submeter o agravante a vários deslocamentos diários - que possui dificuldades de deambulação em função da sua deficiência -, seria o mesmo que impor-lhe a condição degradante de um desgaste extremo, podendo comprometer a eficácia do tratamento. Requer o provimento do recurso e, em caráter liminar, a reforma da decisão hostilizada, para determinar ao agravado oferecer ao agravante a integralização do tratamento prescrito, com todas as terapias, inclusive as domiciliares, por uma única unidade de saúde, sem necessidade de deslocamento entre várias unidades, e, sendo possível, na unidade de saúde ou clínica de escolha da família do agravante, na forma prescrita, ou seja, acompanhamento psicoterápico (por 15 horas semanais), fonoaudiologia (por 2 vezes por semana), terapia ocupacional (1 vez por semana), e musicoterapia (com carga mínima de 1 sessão semanal com duração de 1hora por sessão), sem limite de sessões ou, alternativamente, que ressarça de imediato 100% dos valores dispendidos pelo autor. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por A. D. C. G em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos n. 0700436-10.2023.8.07.0011. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada pelo agravante. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Registro que o pedido, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 09:12:35. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA